Tribunal: TJDFT
Processo: 0733268-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. EXCEPCIONALIDADE DO CONTEXTO PANDÊMICO. ORDEM DENEGADA.
1. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, visto que a ordem de sua segregação possui amparo na legislação vigente. Não se cogita, portanto, da existência de constrangimento ilegal por ele experimentado.
2. Os prazos previstos pela Instrução 01/2011 da Corregedoria não são absolutos e comportam temperança caso venham a ser extrapolados, em especial diante da excepcionalidade do atual contexto pandêmico, que justifica o prolongamento da ação penal por necessidade da adoção de diversas precauções de ordem sanitária, tendo ocorrido inclusive a suspensão de prazos em todo o território nacional, o que acarreta natural desaceleração da marcha processual.
3. Em vista da inexistência de injustificável morosidade atribuível ao Poder Judiciário, não se divisa na espécie o aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual a custódia preventiva do paciente deve ser preservada intacta enquanto subsistirem os fundamentos que lhe renderam ensejo.
4. Ordem denegada.